Tribunal: TJES
Processo: 5007055-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007055-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALMIR MARCAL PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PAGAMENTO DE MULTA PENAL.
PRESCRIÇÃO. ART. 117, INCISO V, LEP. CAUSA INTERRUPTIVA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA.
VALOR MÍNIMO. LEI ESTADUAL. DISPENSA DA EXECUÇÃO. MULTA. SANÇÃO PENAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO. FIXAÇÃO NO LIMITE MÍNIMO. ARTIGO 49, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O inciso V, do artigo 117, do Código Penal, estabelece que a prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena. “Nesse contexto, observa-se que a prescrição executória teve início na data de 02.05.2014, quando a condenação transitou em julgado para ambas as partes e foi interrompida pela primeira vez no dia 19.07.2018, ocasião em que foi preso por mandado de prisão expedido para cumprimento da condenação. Permaneceu em cumprimento regular da pena até 21.05.2021, quando encerrou o cumprimento da pena privativa de liberdade”.

2.

Dessa forma, analisando os lapsos temporais ocorridos entre termos iniciais e marcos interruptivos da prescrição, nota-se que houve apenas o transcurso de 4 (quatro) anos, em relação ao crime previsto no artigo 333,
caput,
do Código Penal, sendo, portanto, a multa penal alcançada pela prescrição, com fulcro no artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, artigo 110, § 1º, artigo 114, inciso II, e artigo 119, todos do Código Penal.

3
.
O advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal. Conclusão alcançada pelo e. STF, nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 e nº 3.150.

4
.
No caso em análise, conforme amplamente demonstrado, a pena de multa foi imposta cumulativamente à reprimenda corpórea, eis que integra o preceito secundário do tipo penal, razão pela qual não pode ser isentada, ao argumento de inexigibilidade do título executivo ou de dispensa à garantia do juízo, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade.

5
.
“Apesar de ser considerada dívida de valor, a multa preserva sua natureza penal, o que faz com que seja indisponível, diferentemente do que ocorre com dívidas meramente arrecadatórias, sujeitando-se, bem por isso, aos princípios e regras próprios do Direito Penal. Dessa forma, norma estadual dispensando o exercício do direito de ação da Fazenda Pública em razão do montante da inadimplência não é, obviamente, adequada à atuação ministerial”. (TJES; AgEx 5007912-95.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/10/2022).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Valmir Marçal Pereira
, em face da decisão acostada no movimento 40.1 da Guia de Execução Penal nº 0007415-18.2018.8.08.0030, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu requerimento de extinção da punibilidade do apenado, relativamente à Ação Penal nº 0002518-88.2011.8.08.0030.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela revogação do
decisum,
para determinar a extinção da punibilidade (prescrição da pena de multa) e baixa de todas as restrições que pesam sobre o nome do reeducando, independentemente do pagamento da pena de multa.

Para tanto, aduziu que “o reeducando tem uma condenação em execução perante a 2ª Vara Criminal de Linhares, originária dos autos da Ação Penal nº 0002518-88.2011.8.08.0030, pelo cometimento dos crimes tipificados no artigo 333,
caput,
do Código Penal, e art. 14,
caput,
da Lei nº 10826/03, à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão e 02 anos de reclusão, respectivamente, totalizando 04 anos e 01 mês de pena privativa de liberdade, além de 27 dias-multa, com sentença transitada em julgado em 30/09/2013”.

No ponto, nada obstante tenha reconhecido o integral cumprimento da pena privativa de liberdade, a ilustre Juíza entendeu por não extinguir a punibilidade do reeducando ao simples argumento de que ele não pagou a pena de multa.

Além disso, sustenta que “a decisão ora agravada configura evidente constrangimento ilegal ao reeducando, visto que a punibilidade deveria de ter sido extinta também pela prescrição da multa, desde 29/09/2021, considerando que fora condenado no artigo 333,
caput,
do Código Penal, e no art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/03, com pena de 02 anos de reclusão no primeiro e 02 anos e 01 mês de reclusão no segundo, que prescreve individualmente em 08 anos, contados do trânsito em julgado, que se deu em 30/09/2013, consumando-se o lapso prescricional da multa em 29/09/2021”.

Sob tal perspectiva, mediante alegação de violação ao princípio constitucional da igualdade e da insignificância do débito, pugna pela extinção da multa com fundamento na prescrição da pretensão executória, bem como pela extinção de punibilidade com fundamento na hipossuficiência do apenado.

Desse modo, e após analisar detidamente o feito, verifico que assiste parcial razão ao agravante. Explico.

Em relação à ocorrência da prescrição da pena de multa, como bem destacado na decisão que, na forma do artigo 589, do Código de Processo Penal, manteve o
decisum
objurgado, estabelece o inciso V, do artigo 117, do Código Penal, que a prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

“Nesse contexto, observa-se que a prescrição executória teve início na data de 02.05.2014, quando a condenação transitou em julgado para ambas as partes e foi interrompida pela primeira vez no dia 19.07.2018, ocasião em que foi preso por mandado de prisão expedido para cumprimento da condenação. Permaneceu em cumprimento regular da pena até 21.05.2021, quando encerrou o cumprimento da pena privativa de liberdade”.

Dessa forma, analisando os lapsos temporais ocorridos entre termos iniciais e marcos interruptivos da prescrição, nota-se que houve apenas o transcurso de 4 (quatro) anos, em relação ao crime previsto no artigo 333,
caput,
do Código Penal, sendo, portanto, a multa penal alcançada pela prescrição, com fulcro no artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, artigo 110, § 1º, artigo 114, inciso II, e artigo 119, todos do Código Penal.

Por outro lado, em relação ao crime insculpido no art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/03, cuja pena aplicada foi de 02 (dois) anos e 01(um) mês de reclusão, considerando o prazo de prescrição de 08 (oito) anos, previsto no inciso IV, do artigo 109, do Código Penal, entendo que tal reprimenda não foi alcançada pelo decurso prescricional, já que o início do cumprimento da pena, a partir da data de efetivação do mandado (19.07.2018), e com base no disposto no inciso V, do artigo 117, do Código Penal, impedem tal conclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Por ser o início do cumprimento da pena causa interruptiva da prescrição, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão executória, vez que não se passaram mais de 8 (oito) anos entre o trânsito em julgado para acusação e o início do cumprimento da pena pela agravante. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AgEx 5004266-77.2022.8.08.0000, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Ney Batista Coutinho, Sessão de julgamento 29/06/2022).

Desse modo, subsistindo apenas a pena de multa do crime de porte de ilegal de arma de fogo, qual seja, 14 (quatorze) dias-multa, “resta analisar a tese da insignificância, decorrente do alegado desinteresse estatal em sua cobrança, dados os valores mínimos exigidos para a execução fiscal, nos termos do artigo 1º, da Lei Estadual nº 7.727/2004”.

Pois bem. Assim como em outros recursos interpostos pela Defensoria Pública, nos quais também impugnou execução da multa penal que visava cobrança de valor fixado ainda no âmbito de sentença condenatória, impende desde logo salientar que conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal.

Nesse sentido lecionam Cleber Masson, Rogério Greco e Fernando Capez, conforme se observa:

Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal. (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Mesmo com a edição da Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, que, além de dar nova redação ao art. 51 do Código Penal, revogou os seus antigos §§ 1º e 2º e passou a considerar a pena de multa como dívida de valor, aplicando-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, impedindo, ainda, a sua conversão em pena privativa de liberdade, entendemos que a multa não perdeu o seu caráter penal. [...]. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, pág. 130).

[...]. Transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública. A execução não se procede mais nos termos dos arts. 164 e s. da Lei de Execução Penal. Devendo ser promovida pela Fazenda Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público, passando a ter caráter extrapenal. Note-se que a multa permanece com sua natureza penal, subsistindo os efeitos penais da sentença condenatória que a impôs. A execução é que se procede em termos extrapenais. Em face disso, a obrigação de seu pagamento não se transmite aos herdeiros do condenado. As causas suspensivas e interruptivas da prescrição referidas na redação atual do art. 51 não são as do CP (arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI), mas sim as da legislação tributária. [...]. (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. V.1. p. 543. Apud. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420).

No ponto, válido ressaltar, ademais, que tais posicionamentos encontram-se em consonância com o entendimento sufragado no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal que, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 e nº 3.150, ratificou a natureza penal da multa. Vejamos o teor da ementa:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Assim, dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte de que a pena de multa aplicada cumulativamente à pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal.

Dessa forma, resta claro que a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria violação ao princípio da legalidade, conforme já delineado por este egrégio Sodalício. Confira-se:

(...). A pena de multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, por alegação de hipossuficiência financeira, em observância ao Princípio da Legalidade. O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas Custas do Processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 98, § 3º, do vigente Código de Processo Civil. Caberá ao Juízo das Execuções Criminais a análise das condições fáticas do Apenado, sobretudo, a alegada hipossuficiência financeira, a fim de decidir sobre eventual sobrestamento da exigibilidade das custas processuais. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela profissional nomeada Dativa, faz esta jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0010690-57.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 18/03/2019).

(...). 3. Impossibilidade da isenção de multa, devido ao fato da sua aplicação ser obrigatória quando estiver prevista no tipo penal, respeitando o princípio da legalidade. 4. O crime de roubo tem como tipo objetivo o exercício, pelo agente, do verbo contido no caput do art. 157 do Código Penal, sendo indispensável que a violência ou grave ameaça, então empregadas, sejam dirigidas à vítima, ou a terceiros que com ela tenha vínculos. 5. Recurso improvido. Unânime. (TJES; APL 0000481-38.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 06/02/2019; DJES 15/02/2019).

E não é só. Apesar de não integrar as alegações do agravante, urge salientar que a pena de multa imposta, além de ter sido fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade, e em observância aos critérios do artigo 59, do Código Penal, e a condição financeira do acusado, não foi questionada em nenhuma oportunidade até o seu trânsito em julgado, devendo pairar sob a mesma, a garantia concernente à coisa julgada.

Nesse sentido:

(...). Inviável o afastamento da pena pecuniária diante da hipossuficiência da agravante ou da suposta afronta à finalidade ressocializadora da pena, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada. Agravo desprovido. (TJSP; AG-ExPen 0002155-25.2022.8.26.0286; Ac. 15779170; Itu; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz; Julg. 22/06/2022; DJESP 27/06/2022; Pág. 2588).

1. Havendo a pena de multa e a sanção restritiva de direitos de prestação pecuniária sido definidas na fase de conhecimento, em decisão transitada em julgado, é vedado ao juiz da execução alterá-las, sob pena de ofensa à coisa julgada, constitucionalmente assegurada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. (TJMG; Ag-ExcPen 1930763-70.2021.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 28/09/2021; DJEMG 30/09/2021).

Assim, “apesar de ser considerada dívida de valor, a multa preserva sua natureza penal, o que faz com que seja indisponível, diferentemente do que ocorre com dívidas meramente arrecadatórias, sujeitando-se, bem por isso, aos princípios e regras próprios do Direito Penal. Dessa forma, norma estadual dispensando o exercício do direito de ação da Fazenda Pública em razão do montante da inadimplência não é, obviamente, adequada à atuação ministerial”. (TJES; AgEx 5007912-95.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/10/2022).

Ressalto, ainda, que a Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê em seu artigo 2º, § 2º, que “a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

Desse modo,
a

priori
o valor da pena de multa fixada na sentença de 1º grau, devidamente acrescido da correção monetária, perfaz montante superior ao teto estabelecido pelo Poder Executivo Estadual para dispensa de cobrança judicial, razão pela qual, também sob este aspecto, incabível o reconhecimento da alegada ausência de interesse processual, decorrente da insignificância do débito de Valmir Marçal Pereira.

Por fim, importante destacar excerto da decisão constante no mov. 66.1, oportunidade em que a magistrada
a quo,
asseverou que:

(...) este Juízo não decidiu se o reeducando fazia jus a extinção da punibilidade, mas tão somente determinou a intimação do Reeducando para que comprovasse nos autos a sua absoluta insolvabilidade, vez que não havia nos autos provas suficientes para chegar a esta conclusão.

É relevante expor que até o presente momento a parte ré não apresentou qualquer documentação que permita avaliar a sua hipossuficiência financeira de forma satisfatória”.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer a prescrição da pena de multa, quanto ao crime previsto no artigo 333,
caput,
do Código Penal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, artigo 110, § 1º, artigo 114, inciso II e artigo 119, todos do Código Penal, mantendo-se hígida a possibilidade de cobrança da pena de multa relativa ao crime insculpido no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)